Tribunal: TJMT
Processo: 1026112-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026112-11.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ALTO ARAGUAIA
Agravante : BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Agravada : FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA
Número do Protocolo: 1026112-11.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. no 1000751-29.2020.8.11.0020), ajuizada pelo agravante contra FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA, indeferiu os pedidos de assistência judiciária gratuita, bem como o de pagamento das custas ao final do processo, por entender não estar comprovada a sua incapacidade financeira, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial (cf. Id. no 43747647 dos autos de origem).
O agravante afirma que está “em situação financeira de extrema fragilidade, o qual demonstra inequivocamente encontrar-se sem recursos para adimplir com custas processuais”, inclusive, “atestando a existência de passivo a descoberto e a inviabilidade de normalização dos negócios da empresa, teve decretada a sua liquidação extrajudicial”, e argumenta que, “em que pese ser uma pessoa jurídica de direito privado, nada obsta o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, na orientação ofertada pelo caput do art. 98 do CPC”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de AJG ou o pedido de recolhimento das custas ao final do processo; pede, desde logo, a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 69762475).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Não paira dúvida quanto à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, inclusive, em observância à garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário (Constituição Federal, art. 5o, XXXV).
Porém, a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica pressupõe a demonstração de impossibilidade financeira para suportar as despesas processuais (Súmula 481/STJ), e, no caso, não há prova da alegada hipossuficiência econômica, não se podendo presumir a miserabilidade em estrita decorrência da liquidação extrajudicial.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - SEGURADORA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão da justiça gratuita somente se justifica quando o interessado comprova sua situação financeira precária. O fato de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial ou de falência por si só, não fundamenta o deferimento do benefício, que depende de efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 11/04/2018 - Publicado no DJE 11/05/2018 – grifei)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO DEMONSTRA, POR SI SÓ, A CONDIÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. A situação de recuperação judicial não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça. O benefício da assistência judiciária gratuita, em princípio, destina-se a pessoas físicas, conforme o art. 1o da Lei n. 1060/50. A pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos pode fazer jus à AJG em casos excepcionais e se comprovada de forma inequívoca que a sua situação financeira autoriza a concessão do benefício. O fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial não induz automaticamente a concessão da justiça gratuita, mormente porque com a nomeação de administrador judicial, a empresa poderá levantar os recursos necessários à sua administração, inclusive para pagamento das custas processuais. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 109805/2016 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016 – grifei).
Não basta, pois, a simples declaração de hipossuficiência para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais.
Por outro lado, conforme ressaltado pelo MM. Juiz ao analisar os documentos juntados aos autos de origem e que também instruem o presente recurso, “o coeficiente de análises, datado de 31/07/2019, em relação à empresa Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A, além de constituir prova unilateral, (...) aponta somente os ativos circulantes e passivos circulantes e não circulantes, isto é, despesas e valores em caixa sem, contudo, indicar o patrimônio geral da empresa”, e, por outro lado, “a relação de credores e o saldo devedor, demonstra apenas as despesas da empresa, sem novamente indicar o patrimônio desta”.
Quanto do pedido de recolhimento de custas ao final, esse pleito é uma espécie de concessão de assistência judiciária gratuita, de modo que o deferimento desse pedido exige o preenchimento dos mesmos requisitos legais, o que, como visto, não ocorreu no caso.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator